Tribunal: TCU
Processo: 007.161/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5273/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.161/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Eveline de Quadros (XXX.337.769-XX); Diogo La Rosa Novo (XXX.014.550-XX); Eduardo Giacomini (XXX.398.219-XX); Fernanda Sposito (XXX.144.588-XX); Jesse da Cruz (XXX.452.578-XX); Marco Aurelio Nisiide (XXX.812.909-XX); Neudir Frare Junior (XXX.638.579-XX); Rafael de Castro Andrade (XXX.887.599-XX); Renan Caldeira Furtado (XXX.204.180-XX); Ruann Oswaldo Carvalho da Silva (XXX.716.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.